Tribunal: TJDFT
Processo: 0742217-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ITBI. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE DE EXECUTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão: (i) verificar se é possível haver cumprimento de sentença de complementação do ITBI contra o executado quando a parte exequente parcelou junto ao fisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dispositivo do título judicial não condicionou o pagamento à quitação do tributo pela ré para com o Distrito Federal, sendo de sua total responsabilidade, bem como de eventuais consequências com o ente Distrital se porventura não adimplir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1895336, 07196698920248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/7/2024, DJE 2/8/2024.